Tribunal: TJSP
Processo: 1006161-48.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Posse em concurso público – Ausência de prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito alegado – Impetrante que deixou de comprovar os requisitos necessários elencados no edital para posse – Sentença que denegou a segurança mantida – Preliminar arguida em contrarrazões afastada e recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000968096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006161-48.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
PEDRO
AUGUSTO
MACIEL
CALDAS
CAVALCANTI,
é
apelado
MUNICÍPIOL DE JABOTICABAL.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Preliminar arguida em contrarrazões
afastada e recurso desprovido, por V.U. Sustentaram oralmente o Dr. Mateus da
Cunha Silva e a Dra. Juliana Ferreira Pinto Rocha", em conformidade com o voto
do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Apelação Cível no 1006161-48.2019.8.26.0291
VOTO No 31284
Apelação no 1006161-48.2019.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante:
PEDRO
AUGUSTO
MACIEL
CALDAS
CAVALCANTI
Apelados:
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL E OUTROS
Juiz de 1a Inst.: Joanna Palmieri Abdallah
“MANDADO DE SEGURANÇA Posse em concurso
público Ausência de prova pré-constituída de liquidez
e certeza do direito alegado Impetrante que deixou de
comprovar os requisitos necessários elencados no edital
para posse Sentença que denegou a segurança mantida
Preliminar arguida em contrarrazões afastada e recurso
desprovido.”
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
PEDRO AUGUSTO MACIEL CALDAS CAVALCANTI em face
do MUNICÍPIO DE JABOTICABAL E OUTROS, Alega o
impetrante, em síntese, que é inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil através do n.o 243.807 e, também exerce o cargo de vice-
prefeito no município de Cabrobó (PE) até 31/12/2020. Discorre que
em 2015 o impetrante participou do concurso público municipal n.o
001/2015 tendo sido aprovado para o cargo de Técnico Municipal de
Nível Superior A “Procuradoria Jurídica”, tendo havido sua
respectiva nomeação e realização de exame admissional. Tomando
posse em 01 de janeiro de 2017, discorre o impetrante que tomou
posse no cargo e requereu, junto a Ordem dos Advogados do Brasil, a
licença do exercício da advocacia. Igualmente, o impetrante solicitou
o afastamento do cargo para o qual foi nomeado e que tomaria posse,
optando pela remuneração do cargo de vice-prefeito. Entretanto, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Apelação Cível no 1006161-48.2019.8.26.0291
a análise do pedido e dos documentos apresentados pelo impetrante, a
autoridade coautora entendeu que não preencheu os requisitos para
tomar posse do cargo público e indeferiu o pedido de afastamento sob
o argumento de que o mesmo se encontra com sua inscrição na OAB
inativa, deixando, assim, de preencher os requisitos do edital do
concurso público. No mais, sustenta que o afastamento do requerido
pelo impetrado viola os princípios da moralidade e da eficiência, já
que exerce o cargo de vice-prefeito. Pugna pela procedência do
pedido para compelir as autoridades coatoras a realizarem a posse do
impetrante ao cargo almejado, a notificação das autoridades coautoras
para que prestem as informações necessárias e a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita.
A sentença de fls. 332/336 denegou a segurança,
sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, do Código de
Processo Civil. Sucumbente, condenou o impetrante ao pagamento
das despesas com as custas processuais. Não há condenação em
honorários advocatícios (art. 25, da Lei no 12.016/2009 e Súmulas n.o
512, do STF, e n.o 105 do STJ)
Apela o impetrante (fls. 339/351). Requer seja o
presente recurso conhecido e provido a fim de reformar a sentença
para conceder a ordem requerida, reconhecendo que o apelante
preenche os requisitos do edital para sua posse ao cargo de Técnico
Municipal de Nível Superior A - Procuradoria Jurídica, deferindo,
assim, o pedido de afastamento do referido cargo até o término do
mandato eletivo. Subsidiariamente, caso se entenda que apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Apelação Cível no 1006161-48.2019.8.26.0291
possui apenas o direito a tomar posse do cargo e não ao afastamento,
que seja determinada então a realização de tal ato a fim de assegurar o
seu direito.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso,
pela autoridade coatora, a qual alega, preliminarmente, que o recurso
não deve ser conhecido, pois limitou-se a trazer aos autos cópia das
arguições expostas no pedido inicial às fls. 426/438. O Município de
São Paulo também apresentou contrarrazões às fls. 439/446.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Cinge-se a controvérsia quanto a existência do
direito líquido e certo apto a determinar que o impetrante, ora
apelante, tome posse do cargo de Técnico Municipal de Nível
Superior A, contudo seja afastado do mesmo para assumir o cargo de
vice-prefeito.
Inicialmente, quanto a preliminar de não
conhecimento do recurso de apelação arguida nas contrarrazões
apresentadas pela autoridade coatora, não merece prosperar, pois as
razões do recurso preencheram corretamente todos os requisitos dos
art. 1.010 do Código de Processo Civil, já que devolveu a este
tribunal toda matéria impugnada, com fundamentos de fato e de
direito para sua reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Apelação Cível no 1006161-48.2019.8.26.0291
Assim, afasto a preliminar arguida e passo a
analise do mérito recursal.
Em relação ao remédio constitucional adotado
dispõe a Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art.
5o, LXIX, CF).
Disciplina Hely Lopes Meirelles a respeito de
direito líquido e certo, “é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”
(Mandado de Segurança, RT, 30a ed., pág. 38).
Portanto, do acima delineado, infere-se que para a
concessão da ordem em Mandado de Segurança é necessário que o
impetrante comprove, já no momento da impetração, a presença do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação Cível no 1006161-48.2019.8.26.0291
direito líquido e certo postulado, sem a necessidade de dilação
probatória.
Posto isso, extrai-se dos autos que o impetrante,
ora apelante, não tomou posse no cargo público de Procurador do
Município, mas tão somente foi convocado para a posse (fls. 77 e
126).
Sabe-se que a posse é o ato de atribuir ao
candidato as prerrogativas, direitos e deveres referentes ao cargo
público, finalizando a investidura do candidato ao cargo, quando ele
passa à condição de servidor.
Todavia,
concurso
público
rege-se
por
regulamento próprio, com base no qual o seu instrumento de
convocação deve indicar a formação e qualificação exigida dos
participantes.
Neste ponto reside a controvérsia central da lide,
pois o impetrante, ora apelante, quando convocado para apresentar
documentos que comprovassem preencher os requisitos para a posse,
de acordo com o edital, não preencheu o item 10.1, 'j', o qual
transcrevo:
"Possuir na data de admissão, habilitação para o
cargo a que concorre".
Diante desse cenário, necessário observar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Apelação Cível no 1006161-48.2019.8.26.0291
apelante estava com seu registro no Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) inativo, por estar licenciado para o
exercício do mandato de vice-prefeito do Município de Cabrobó (PE).
Desta forma, evidente que deixou de cumprir
requisito básico e essencial exigido para a posse do cargo almejado.
Aqui, não se nega o poder da Administração
Pública rever seus próprios atos (poder de autotutela), conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que dispõe em suas
súmulas:
Súmula 346. “A Administração Pública pode
declarar a nulidade de seus próprios atos.”
Súmula 473. ”A Administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios e os
tornam ilegais, porque dele não se originam
direitos,
ou
revoga-los,
por
motivo
de
conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos e ressalvados em todos os
casos, a apreciação judicial.”
Contudo,
com
base
nos
dispositivos
supramencionados, os atos da Administração somente podem ser
anulados quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dele
não se originam direitos.
Ocorre que no presente caso não há ato ilegal
cometido pela autoridade impetrada no decorrer do Concurso Público
n.o 001/2015 e sequer prova pré-constituída de liquidez e certeza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
Apelação Cível no 1006161-48.2019.8.26.0291
direito alegado na inicial.
Portanto, correta está a r. sentença que denegou a
segurança.
Ocorrendo isto, AFASTO A PRELIMINAR
ARGUIDA em contrarrazões e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt